Tribunal: TJSP
Processo: 0001035-39.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Pleito de afastamento dos maus antecedentes em razão do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Possibilidade de consideração de condenação como maus antecedentes após o período depurador da reincidência. Dosimetria da pena e regime inicial para o seu cumprimento que não comportam reparos.

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Pleito de afastamento dos maus antecedentes em razão do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Possibilidade de consideração de condenação como maus antecedentes após o período depurador da reincidência. Dosimetria da pena e regime inicial para o seu cumprimento que não comportam reparos. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária mantida nos termos da r. sentença. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001035-39.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUIS
BERNARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001035-39.2017.8.26.0603 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001035-39.2017.8.26.0603
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: LUIS BERNARDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17068
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Pleito de
afastamento dos maus antecedentes em razão do transcurso do
prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código
Penal. Possibilidade de consideração de condenação como maus
antecedentes após o período depurador da reincidência.
Dosimetria da pena e regime inicial para o seu cumprimento que
não comportam reparos. Substituição da pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária mantida nos termos da r.
sentença. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS BERNARDO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Welington José Prates, da 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba,
que o condenou à pena de 08 meses e 22 dias de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por 02 meses e 27 dias, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
determinando-se a entrega mensal de uma cesta básica de alimentos a
entidade assistencial, pelo período de 08 meses, devido a prática do
crime previsto no artigo 306, caput, c.c. artigo 298, inciso III, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro (fls. 458/463).
Em suas razões de recurso, a Defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em limitação
de final de semana (fls. 484/489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001035-39.2017.8.26.0603 -Voto no
3
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 495/500).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. William Terra de Oliveira, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 510/517).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 08 de
agosto de 2017, por volta das 11h50, na Rua Cussy de Almeida Júnior,
altura do n. 1291, Bairro das Bandeiras, Araçatuba, conduziu a
motocicleta Honda NX 150, placa BVF-4967, em via pública, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Narra a denúncia que o acusado conduzia a
sobredita motocicleta no local dos fatos e foi abordado por policiais
militares, que notaram sinais de embriaguez e realizaram o teste do
etilômetro, apurando que ele apresentava a concentração de 1,21
miligramas de álcool por litro de ar alveolar. No mais, os agentes
públicos apuraram que o acusado não tinha permissão para dirigir ou
carteira de habilitação.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
e a autoria criminosa restaram demonstradas a partir do conjunto
probatório, de tal modo que tais pontos sequer foram objeto de
impugnação no apelo defensivo, sendo certo que a irresignação da
Defesa se restringe à reprimenda aplicada, bem como à substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001035-39.2017.8.26.0603 -Voto no
4
pena privativa de liberdade por limitação de final de semana, razão pela
qual passo à análise das sobreditas teses defensivas.
O d. juízo a quo corretamente fixou a pena-base
em 09 meses de detenção e pagamento de 15 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal. Com efeito, consta dos autos (fls. 375/378) que o
acusado ostenta quatro condenações aptas a configurar maus
antecedentes pela prática dos crimes previstos no artigo 331, do Código
Penal (autos n. 0013954-42.2008.8.26.0032, trânsito em julgado para
a Defesa em 17.08.2009), artigo 180, do Código Penal (autos n.
0016851-58.1999.8.26.0032, trânsito em julgado para a Defesa em
01.04.2000), artigo 10, §3o, inciso IV, da Lei n. 9.437/1997 (trânsito
em
julgado
para
a
Defesa
em
31.08.2001
autos
n.
0018089-78.2000.8.26.0032) e artigo 157, do Código Penal (autos n.
2050036-63.1993.8.26.0032, trânsito em julgado para a Defesa em
21.12.1993).
Nesse ponto, anoto que a caducidade prevista
no inciso I do artigo 64 do Código Penal se aplica tão somente à
reincidência, de modo que, decorrido o respectivo período depurador,
nada impede a consideração da condenação anterior como maus
antecedentes, justamente para fins de exasperação da pena base.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO
DE
MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS.
RÉU
COM
MAUS
ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001035-39.2017.8.26.0603 -Voto no
5
IMPROVIDO.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência
desta
Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração
de maus antecedentes, autorizando o aumento da
pena-base acima do mínimo legal.
2. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4
anos (2 anos de reclusão), foram reconhecidos os maus
antecedentes, estando justificada a imposição de regime
prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. Incabível,
também, pelos mesmos fundamentos, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma
vez que não preenchidos os requisitos legais do art.
44 do Código Penal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1199049/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 19/02/2018)
Em seguida, na segunda etapa, escorreita a
redução da reprimenda em 1/6 em razão da atenuante da confissão
espontânea (gravação digital juntada ao SAJ), estabelecendo-se em 07
meses e 15 dias de detenção e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Após, nos termos do artigo 298, inciso III, do
Código de Trânsito Brasileiro, a reprimenda foi corretamente elevada
em 1/6, tornando-se definitiva em 08 meses e 22 dias de detenção e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
A pena de suspensão do direito de dirigir do
apelante foi corretamente aplicada, tendo em vista que fixada em 02
meses e 27 dias.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade técnica do apelante, acertada a fixação do regime inicial
aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o
artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001035-39.2017.8.26.0603 -Voto no
6
A Defesa requer a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em limitação de final
de semana.
No caso em apreço, o d. juízo a quo substituiu a
pena privativa de liberdade por “prestação pecuniária consistente na
entrega de 01 (uma) cesta básica de alimentos, mensalmente, pelo
período de 08 meses, a entidade assistencial indicada pelo Juízo da
Execução” (fls. 462), o que não comporta reparo.
Nesse
sentido,
o
acusado
ostenta
maus
antecedentes pela prática de quatro crimes anteriores, o que evidencia
que a limitação de final de semana não constitui medida adequada para
a prevenção e reprovação do delito.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator